Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelante na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; e, superada tal preliminar, (ii) se a parte ré deve ser obrigada a transferir as cotas sociais para seu nome e pagar o restante do valor estabelecido em contrato por tais cotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova testemunhal é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental. Ademais, o processo está suficientemente instruído com elementos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC.
4. A eficácia da cessão de cotas sociais exige a existência de instrumento escrito, validamente firmado pelas partes contratantes, conforme previsto no artigo 1.057, parágrafo único, do Código Civil. Esse requisito decorre da necessidade de averbação do ato no respectivo registro, a fim de que possa produzir efeitos perante a sociedade e terceiros. De igual modo, o artigo 999, parágrafo único, do Código Civil determina que qualquer modificação do contrato social depende de averbação. Assim, um ajuste verbal prévio ou um instrumento contratual que não tenha sido devidamente assinado por todas as partes não é suficiente para conferir à ré a qualidade de sócia
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.